Tribunal: TJPA
Processo: 0014341-43.2015.8.14.0033
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0014341-43.2015.8.14.0033
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

SENTENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DE MU, ANTONIO EURICO DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO D
E FALTAS DECORRENTES DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DE FILHO RECÉM-NASCIDO
.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS E DA JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O impetrante na qualidade de servidor público municipal, manejou o presente writ visando o abono de faltas decorrentes de idas ao oftalmologista e consultas e exames médicos de seu filho recém-nascido, devido indeferimento do seu pleito pela autoridade impetrada.

2.

Alegação da existência de Direito Líquido e Certo com fundamento na Lei nº 103/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos de Muaná,
ante a suposta abusividade e ilegalidade nos descontos em folha de pagamento
.

3.
Em análise aos documentos apresentados no presente writ não é possível concluir de pronto, quais faltas foram ou não abonadas, ensejando descontos no contracheque, vez que o impetrante
não informou em sua inicial, especificamente, quais os dias teriam sido justificados
. Necessidade de instrução para verificação da alegada ilegalidade dos descontos.

3. Inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar o Direito Líquido e Certo do impetrante em ter abonadas as faltas, bem como, restituído os valores descontados em seu contracheque. Necessidade de reforma da sentença ante a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4
. Sentença reformada em sede de Reexame, para que seja DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
Processo extinto sem resolução de mérito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015). À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0014341-43.2015.8.14.0033

- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Muaná/PA
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO EURICO DIAS DOS SANTOS
contra ato DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DE MUANÁ
.

Consta da Ação Mandamental (Id.
2189248 - Pág. 2/8),
que o impetrante é servidor público efetivo, exercendo a função de Assistente Social do CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL e, após ter tido o seu pedido de abono de falta decorrentes de idas ao oftalmologista e consultas e exames médicos de seu filho recém-nascido, indeferido pela Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social de Muaná, sofreu descontos em seus contracheque, como se estas fossem injustificadas
.
Suscitou a
existência de Direito Líquido e Certo à restituição dos valores descontados com fundamento na Lei nº 103/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos de Muaná
.
Ao final, requereu a concessão da segurança. Juntou documentos (Id.
2189248 - Pág. 10 ao Id. 2189249 - Pág. 18)
.

O Impetrante, apesar de devidamente intimado (Id.
2189251 - Pág. 4)
, deixou de apresentar informações (Id.
2189251 - Pág. 5). Em seguida, o representante do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou pelo indeferimento do Impetrante (Id. 2189251 - Pág. 7/9).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 2189252 - Pág. 1/3):

(...)
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para determinar que seja abonadas as faltas dos dia 19/12/2014 e 26/01/2015, restituindo os valores descontados do servidor referentes a esses
dias.

Sem condenação em honorários advocatícios
, a teor do art. 25 da lei n.° 12.016/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do art. 14, § 1°, da lei n.° 12.016/2009. Depois de esgotado o prazo para recursos voluntários remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com as nossas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Muaná, 16 de dezembro de 2015. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso, subindo os autos eletrônicos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id.
2189252 - Pág. 7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela reforma parcial da sentença, para que seja abonado e restituído somente o valor referente a falta do dia 19.12.2014.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la
.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito subjetivo em ter abonado faltas e, restituído os valores que foram descontados do seu contracheque, como se não tivessem sido justificadas.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança” não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Com efeito, verifica-se que, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade o indeferimento do remédio heroico é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso dos autos,
em análise aos documentos apresentados no presente writ não é possível concluir de pronto, quais faltas foram ou não abonadas, ensejando descontos no contracheque, vez que o impetrante
não informou em sua inicial, especificamente, quais os dias teriam sido justificados
.

Em uma análise conjunta dos atestados médicos e declarações de comparecimento, consta-se o seguinte:

·

Lista de frequência do período de 20.09.2014 a 20.10.2014, na qual consta a ocorrência de 06 (seis) faltas justificadas em razão de apresentação de atestado médico (Id. 2189248 - Pág. 20);

·

Lista de frequência do período de 20.10.2014 a 20.11.2014, na qual consta a ocorrência de 04 (quatros) faltas, nos dias 03.11, 10.11, 14.11 e 17.11, sendo apenas justificada a falta do dia 10/11 em razão do falecimento do padrasto do impetrante, tendo as demais faltas não abonadas (Id. 2189248 -Pág. 21);

·

Lista de frequência do período de 20.11.2014 a 20.12.2014, na qual consta a ocorrência de 12 (doze) faltas, nos dias 28.11 e 01.12, ambas justificadas por atestado, 05.12, 09.12, não justificadas, 10 a 16.12, justificadas em razão da licença paternidade, e 17 a 19.12, não justificadas (Id. 2189248 - Pág. 22);

·

Lista de frequência do período de 20.12.2014 a 20.01.2015, na qual consta a ocorrência de 05 (cinco) faltas nos dias 22.12, 23.12, 29.12, 12.01 e 13.01, todas justificadas (Id. 2189248 - Pág. 23);

·

Lista de frequência do período de 20.01.2015 a 20.02.2015, na qual consta a ocorrência de 05 (cinco) faltas nos dias 26 a 30.01, todas justificadas (Id. 2189249 - Pág. 1);

·

Lista de frequência do período de 20.02.2015 a 20.03.2015, na qual consta a ocorrência de 03 (três) faltas nos dias 23.02, 24.02 e 09.03, todas justificadas (Id. 2189249 - Pág. 2).

Os atestados e declarações de comparecimento apresentados, foram:

·

Atestados de acompanhante em pré-natal do seu filho, em razão das faltas dos dias 09.12.2014 (Id. 2189249 - Pág. 7);

·

Atestado de Nascido Vivo – em razão da falta do dia 12.12.2014 (Id. 2189249 - Pág. 8);

·

Declaração de Comparecimento – em razão da falta do dia 19.12.2014 (Id. 2189249 - Pág. 9);

·

Declarações de Comparecimento – em razão das faltas dos dias 22, 23 e 29.12.2014 (Id. 2189249 - Pág. 10/11 e Id. 2189249 - Pág. 13);

·

Atestado médico – em razão da falta do dia 26.01.2015 (Id. 2189249 - Pág. 14/15);

·

Atestado médico – em razão das faltas dos dias 27 a 30.01.2015, emitido em 28.01.2015 (Id. 2189249 - Pág. 16);

·

Atestado médico – em razão das faltas dos dias 19 a 23.02.2015, emitido em 20.02.2015 (Id. 2189249 - Pág. 17);

·

Atestado médico – em razão da falta do dia 09.03.2015 (Id. 2189249 - Pág. 18).

Por sua vez, se identificam os contracheques que constam desconto nos seguintes meses/anos:

Mês de outubro/2014
teve o desconto de 2 (duas) faltas (Id. 2189249 - Pág. 5);

Mês de fevereiro/2015
teve o desconto de 01 (uma) falta (Id. 2189249 - Pág. 3);

Mês de março/2015
teve o desconto de 7 (sete) faltas (Id. 2189249 - Pág. 4).

Neste cenário, não é possível concluir que os descontos efetuados em folha se deram em razão da ausência do impetrante ao serviço durante aqueles dias que datam dos atestados e declarações, pois não constam nos autos os contracheques dos meses de Novembro e Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. Devendo ainda ser ressaltado, que os atestados médicos de Id. 2189249 - Pág. 16 e Id. 2189249 - Pág. 17, antecipam a justificação de dias que sequer haviam ocorrido, deixando clara a necessidade de
instrução para verificação da alegada ilegalidade dos descontos.

Deste modo, considerando que a controvérsia trazida autos requer uma análise acurada de diversos fatos e circunstâncias apresentadas, bem como, ante a ausência de provas capazes de demonstrar de plano a ilegalidade ou abusividade da autoridade coatora, violadora do suposto direito do impetrante, mostra-se necessária dilação probatória, medida incabível no presente remédio constitucional.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Justiça, há muito já estabeleceu que a necessidade de dilação probatória em Mandado de Segurança é procedimento incompatível que enseja o indeferimento da inicial, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE PLANO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RAZÕES DESPROVIDAS DE BASE EMPÍRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante jurisprudência do STJ, as meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza. Apenas mostram uma versão sem substrato concreto e, assim, inapta a receber a proteção do remédio heróico, via em que não há oportunidade para a dilação probatória ou contraditório
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no MS: 12692 DF 2007/0054154-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 28/04/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2010)

Este E. Tribunal de justiça também assim já decidiu, senão vejamos:

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE.
PLEITO REQUERENDO A PARIDADE DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º E 7º DA EC 47/2005.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A GARANTIA DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. SEGURANÇA DENEGADA POR CARÊNCIA DA AÇÃO (ART. 6º, § 5º DA LEI 12.016/2009 E ART. 485, IV, DO CPC/15). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação, sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação probatória.

2.
Mandado de Segurança
denegado por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/15.

3.

Apelação conhecida e provida. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.
(TJPA, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
18/11/2019
, Publicado em
05/12/2019
). (grifo nosso).

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SUPRESSÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELOS DECRETOS ESTADUAIS 2.209/97 E 2.836/98.MILITAR REFORMADO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIA
L. APLICAÇÃO DO ART.10 DA LEI 12.016/09.

1.
Em se tratando de mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir.

3. No caso em exame, a documentação colacionada aos autos, não permite à aferição do pretenso direito invocado
, pois, sequer comprova o suposto ato violador de supressão do abono dos proventos do militar, tampouco, que faz jus ao abono salarial equiparado ao 2º Tenente, mormente ter sido reformado como 2º Sargento.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ/PA, 2017.03187293-04, 178.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-02) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. ICMS. BENEFÍCIO AO REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO AO REQUISITO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II - A jurisprudência pátria é assente no sentido de não se admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada impetrada e que será levado em consideração nas razões de decidir;

III ? In casu, observa-se que a apelada possuía junto à SEFA o benefício ao regime tributário

especial de recolhimento de ICMS nº 149/02, e que o mesmo foi prorrogado até o dia 16.04.13, no entanto, mencionado benefício foi revogado sob a alegação de não cumprimento de requisito indispensável à manutenção do benefício, qual seja o recolhimento mensal de no mínimo 90% (noventa por cento) da expectativa da receita gerada sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS;

IV ?
Analisando os autos, verifica-se que o impetrante/apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas
.

V- Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante/apelado, a decisão proferida pela autoridade sentenciante deve ser reformada, para que o presente feito seja extinto sem resolução do mérito.

VI- Recurso de apelação conhecido e provido.

VII- Em sede Reexame Necessário sentença modificada. (TJ/PA, 2019.02108986-71, 204.319, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

Portanto, inexistindo comprovação do alegado Direito Líquido e Certo à nomeação e posse no cargo/polo pretendido, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015,
CONHEÇO do Reexame Necessário, REFORMANDO A SENTENÇA, para que seja DENEGADA
A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020